Tribunal: TJPA
Processo: 0822172-71.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822172-71.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: DALCIMIRA PINHEIRO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0822172-71.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE DALCIMIRA PINHEIRO RODRIGUES.

ADVOGADO:
YURI RODRIGUES CAMPOS – OAB/PA 22.521.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO IMEDIATA EM LEITO DE UTI. MORTE DA AUTORA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO DERIVADA DA INÉRCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0822172-71.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE DALCIMIRA PINHEIRO RODRIGUES.

ADVOGADO:
YURI RODRIGUES CAMPOS – OAB/PA 22.521.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
protocolizada em desfavor de
ESPÓLIO DE DALCIMIRA PINHEIRO RODRIGUES
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 8130980 pag. 1/4
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação, a fim de manter integralmente a sentença proferida pelo juízo a quo
.

Nas
razões recursais Id 8471476 pag. 1/8
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, e consequentemente, que a Operadora seja desobrigada de arcar com os honorários e custa processuais, alegando que quem deu causa a ação não foi a UNIMED Belém, mas sim, um fato considerado como força maior.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

Sem contrarrazões conforme certidão da UPJ de
Id 8936323.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 16 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO IMEDIATA EM LEITO DE UTI. MORTE DA AUTORA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO DERIVADA DA INÉRCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação cível, alegando em síntese, que este relator não levou em consideração o caráter pandêmico do momento em que foi ingressada a ação.

A recorrente alega também que todas as medidas adotadas pela Unimed Belém para garantir o melhor atendimento de seus beneficiários ante ao momento vivido pela sociedade em decorrência da pandemia da Covid-19, afirmando que a Operadora não deu causa à ação, não podendo, portanto, se falar em inércia da Unimed Belém.

No caso, requer que seja desobrigada de arcar com honorários e custas processuais, pois não deu causa ação e sim um fato considerado força maior.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“A impugnação recursal se destina a afastar a condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência, sob argumento de que não teria dado causa à demanda que objetivava determinar a obrigação de fazer de internação da paciente em hospital capaz de garantir adequado tratamento desta.

Verifico que a ação de obrigação de fazer foi proposta no dia
31/3/2021
, sendo que se buscava obrigar o plano de saúde a fornecer a internação imediata da Autora em hospital com capacidade para tratamento adequado do quadro clínico desta, que havia sido diagnosticada com covid-19, comprometimento pulmonar e baixa saturação de oxigênio.

Na mesma data da propositura da ação (31/3/21), a juíza plantonista determinou e no dia seguinte foi realizada a intimação do plano de saúde para apresentar a lista de espera de internação de pacientes em leito de UTI, no prazo improrrogável de 6 (seis) horas.

A Ré apresentou manifestação de Id. 7298888, pleiteando a dilação do prazo. No dia 1/4/2021, a juíza plantonista deferiu a tutela de urgência em favor da Autora, determinando que “a empresa requerida promova a imediata transferência da autora, através de ambulância, para leito de internação adequado ao seu tratamento, nos exatos termos recomendados pelo profissional médico, devendo a internação ser procedida em hospital da sua própria rede ou, na impossibilidade, em leito de outra rede privada e, se ainda assim houver impossibilidade, que seja a paciente transferida via aérea para outro Estado da Federação, com estrutura e reais possibilidades de garantir o tratamento médico adequado e, assim, aumentar as chances de restabelecimento da sua saúde, tudo de acordo com o parecer dos profissionais médicos responsáveis pelo acompanhamento da autora.” (Id. 7298896).

No dia 3/4/2021 a operadora do plano de saúde peticionou nos autos para informar que havia efetivado o cumprimento da liminar proferida pelo juízo a quo (Id. 7298903)
no dia 2/4/2021, aproximadamente às 21h51min. Em réplica apresentada no Id. 7298916 sobreveio a notícia de que a autora faleceu no dia 3/4/2021, às 15h10min
.

Desta forma, diante da ausência de sucessão processual da autora pelo espólio ou por herdeiros, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

Com efeito, não cabe reforma da sentença. Isso porque, de fato, segundo o princípio da causalidade, independentemente da razão que justificara a não internação da autora em leito de UTI, a demanda foi proposta em razão de tal inércia da operadora do plano de saúde. A causação da ação derivou da operadora do plano de saúde, o que justifica a condenação desta em verbas de sucumbência.

Por outro lado, eventuais circunstâncias de força maior ou caso fortuito correlacionam-se com o mérito da demanda, isto é, o regular e oportuno cumprimento da obrigação contratual pactuada,
questão que não foi analisada
, pois se cuidou apenas de sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no arts. 313, I e 485, IV, ambos do CPC.

Logo, diante do princípio da causalidade, o que deu causa à ação de obrigação de fazer foi justamente a inércia da apelante, de modo que se tem válida a condenação em verbas de sucumbência.

Nesse sentido, cabe citar mutatis mutandis a jurisprudência semelhante do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, SEGUNDO O QUAL OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA RECAEM SOBRE A PARTE QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO
. CONFIGURAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Acórdão recorrido em confronto com a orientação desta Corte, segundo a qual, proposta ação de obrigação de fazer, no caso de fornecimento de

medicamento ou tratamento médico, sobrevindo o falecimento da Autora, com extinção do processo sem resolução de mérito, deve o ente público responder pelo ônus da sucumbência, porquanto, a recusa no atendimento do pedido deu causa ao ajuizamento da demanda.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação. V - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da Corte Especial OU da 1ª Seção OU de ambas as Turmas da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ). VI - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(AgInt no REsp 1708528/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 10/04/2018)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MORTE DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA PARTE QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO. SÚMULA 83 DO STJ.

1.

A questão controvertida consiste em saber quem arcará com os honorários advocatícios, em ação ordinária objetivando o fornecimento de medicamentos, quando a parte autora vem a óbito no curso do processo, que é extinto sem resolução de mérito.
2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, "nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos

honorários advocatícios"(AgRg no REsp 1.452.567/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 09.10.2014)
. 3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ atraindo a incidência da Súmula 83 STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 188.363/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 24/06/2015)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 8130980
.

É como voto.

Belém/PA, 14 de outubro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/10/2022